Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO DE CATEGORIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos pelas partes requerentes, nos processos de autos ns. 0717316-16.2024.8.07.0020 e 0717315-31.2024.8.07.0020, julgados em conjunto, em razão da conexão reconhecida pelo Juízo de origem. A sentença prolatada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida American Airlines a pagar a quantia de R$ 187,51, referente aos danos materiais, e R$ 7.000,00, sendo metade para cada requerente, a título de reparação por danos morais.

2. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que o voo referente ao trecho Miami-Brasília, que foi adquirido na classe executiva, teria sido realizado na categoria econômica, pugnando pelo ressarcimento da diferença de valor entre as classes, além de majoração da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão cinge-se a verificar se é devido o pagamento da diferença entre as classes executiva e econômica, bem como a majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tendo em vista o reconhecimento de conexão entre os autos de números 0717316-16.2024.8.07.0020 e 0717315-31.2024.8.07.0020, o julgamento dos feitos, em sede recursal, também será feito de forma simultânea.

5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os recorrentes adquiriram, com o uso de milhas da companhia aérea Gol (ID 71558612), duas passagens para os trechos Orlando-Miami-São Paulo-Brasília (ID 71558470), na classe executiva, os quais seriam operados pela empresa recorrida American Airlines. Contudo, devido à ocorrência de atraso no primeiro trecho (ID 71558478), os recorrentes foram realocados em um voo Miami-Brasília, no dia seguinte ao programado (ID 71558494, pág. 15) e, alegadamente, em cabine econômica.

7. Em que pese as alegações feitas pelos recorrentes, estes não instruíram o feito com provas suficientes a demonstrar que teriam viajado em classe distinta da adquirida, o que poderia ter sido feito por meio da apresentação de fotos, por exemplo. Do mesmo modo, a contestação da recorrida Gol Linhas Aéreas foi feita sem que tenham sido apresentados documentos aptos a indicar em que categoria os recorrentes efetivamente viajaram (ID 71558490). Por outro lado, a recorrida American Airlines trouxe, em sua defesa (ID 71558494, págs. 14-16), informações que guardam verossimilhança, devendo ser mantida a improcedência do pedido de reparação em razão da suposta alteração de classe.

8. Em relação ao montante indenizatório referente aos danos morais, constata-se que o valor fixado pela magistrada sentenciante (R$ 3.500,00 para cada recorrente) é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos não providos. Sentença mantida.

10. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

____

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.